Tribunal: CARF
Processo: 16327.001390/2009-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-05-31

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.001390/2009-39
Recurso
Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no
9202-010.621 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
21 de março de 2023
Recorrentes
FAZENDA NACIONAL E CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO
CORRETORA DE VALORES S.A

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 31/08/2007
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL.
PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONHECIMENTO.
Atendidos os pressupostos regimentais de admissibilidade, o Recurso Especial
deve ser conhecido.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS PLR. REQUISITOS DA
LEI No 10.101/2000. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO PRÉVIA DE CRITÉRIOS
PARA RECEBIMENTO DO BENEFÍCIO. DESCONFORMIDADE COM A
LEI REGULAMENTADORA. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO.
Os valores auferidos por segurados obrigatórios do RGPS a título de
participação nos lucros ou resultados da empresa, quando pagos ou creditados
em desconformidade com a lei específica, integram o conceito jurídico de
Salário de Contribuição para todos os fins previstos na Lei de Custeio da
Seguridade Social. A ausência da estipulação entre as partes trabalhadora e
patronal, de metas e objetivos previamente ao início do período aquisitivo do
direito ao recebimento de participação nos lucros e resultados da empresa,
caracteriza descumprimento da lei que rege a matéria. Decorre disso, a
incidência de contribuição previdenciária sobre a verba.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. APLICAÇÃO DE
PENALIDADE.
RETROATIVIDADE
BENIGNA.
NOTA
SEI
No
27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME.
Conforme a Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, é cabível a
retroatividade benéfica da multa moratória prevista no art. 35 da Lei 8212/91,
com a redação da Lei 11941/09, no tocante aos lançamentos de ofício relativos
a fatos geradores anteriores ao advento do art. 35-A da Lei no 8212/91.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso especial da Fazenda Nacional, e no mérito, negar-lhe provimento. Acordam ainda, por
unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial do Contribuinte, e no mérito, por
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.001390/2009-39
Fl. 794
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.621 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.001390/2009-39

maioria de votos, negar-lhe provimento. Vencidos os conselheiros João Victor Ribeiro
Aldinucci, Ana Cecilia Lustosa da Cruz e Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, que lhe deram
provimento.
(assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mauricio Nogueira Righetti,
Joao Victor Ribeiro Aldinucci, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Ana Cecilia Lustosa da Cruz,
Miriam Denise Xavier (suplente convocada), Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da
Costa Bacchieri, Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em Exercício).
Relatório
Tratam-se de Recursos Especiais interpostos pela Fazenda Nacional e pelo sujeito
passivo
Na origem, cuida-se de lançamento (DEBCAD 37.133.472-1) para cobrança das
contribuições sociais devidas a terceiros (INCRA e FNDE), incidentes sobre remunerações
pagas aos empregados e aos diretores empregados a título de PLR no exercício de 2007
(agosto/2007).
O relatório fiscal encontra se à fls. 34/46.
Impugnado o lançamento às fls. 56/93, a Delegacia da Receita Federal de
Julgamento em São Paulo I/SP julgou-o procedente às fls. 159/179.
Cientificado do acórdão, o autuado apresentou Recurso Voluntário às fls.
183/215.
Por sua vez, a 1a Turma Ordinária da 3a Câmara desta Seção deu parcial
provimento ao recurso voluntário por meio do acórdão 2301-003.958 – fls. 243/258.
Inconformada, a União opôs Embargos de Declaração às fls. 265/270, suscitando
contradição e obscuridade no acórdão de recurso voluntário, os quais foram admitidos pelo
Presidente da Turma às fls. 273/277.
Também inconformado, o sujeito passivo igualmente apresentou Embargos de
Declaração às fls. 287/292, suscitando omissão no já citado acórdão, os quais foram rejeitados
pelo Presidente da Turma às fls. 352/356.
Inconformado, o autuado interpôs Recurso Especial às fls. 364/381, requerendo: i)
preliminarmente, o reconhecimento da vinculação do presente processo ao processo
administrativo no 16327.001389/2009-12, devendo-se apensá-lo ao processo principal para
julgamento conjunto; ii) o conhecimento e o provimento do presente Recurso Especial, para
que seja parcialmente reformado o acórdão recorrido no 2301-003.958, proferido pela 1a Turma
Ordinária da 3o Câmara da Segunda Seção de Julgamento do E. CARF, nos termos dos acórdãos
paradigmas citados (cuja íntegra segue acostada nos documentos anexos) e, consequentemente,
cancelado integralmente o auto de infração originário do presente processo administrativo.
Fl. 795
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.621 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.001390/2009-39

Na sequência, julgando os embargos propostos pela União, o colegiado ordinário
acolheu-os, sem efeitos infringentes para, “sanando os vícios apontados no Acórdão no
2301003.958, de 19/03/2014, (a) alterar a seguinte parte do dispositivo: "II) Por voto de
qualidade: a) em dar provimento ao recurso, na questão da substituição salarial, nos termos do
voto do Relator. Vencidos os Conselheiros Bernadete de Oliveira Barros, Wilson Antônio de
Souza Correa e Mauro José Silva, que votaram em negar provimento ao recurso"; e (b) ajustar
a ementa correlata, para refletir o que foi decidido no voto.” – Acórdão 2301-005.740 – fls.
458/465.
Mais a frente, a Fazenda Nacional interpôs novos aclaratórios às fls. 467/472,
alegando omissão, contradição e obscuridade no acordão de embargos, os quais foram
novamente acolhidos pelo Presidente da Turma às fls. 475/481.
Assim sendo, o colegiado embargado, em nova sessão plenária, acolheu-os, com
efeitos infringentes, para “rerratificar o Acórdão 2301-005.740 de 06/11/2018 e, sanando os
vícios apontados, retificar a ementa e parte dispositiva do Acórdão 2301-003.958 de
19/03/2014, sendo que a parte dispositiva fica alterada para: "Acordam os membros do
colegiado, por maioria de votos: a) em dar provimento parcial ao Recurso, no mérito, para
calcular a multa com base no art. 61 da Lei 9.430/96 ou 35 da Lei 8.212/91, o que for mais
benéfico à recorrente, nos termos do voto do(a) Relator(a), vencidos os conselheiros Bernadete
de Oliveira Barros e Marcelo Oliveira, que votaram por manter a multa aplicada; b) em negar
provimento ao recurso, na questão da data de assinatura do acordo para pagamento de PLR,
por ser posterior ao período de aferição, nos termos do voto do Redator, vencidos os
conselheiros Wilson Antônio de Souza Correa e Adriano Gonzáles Silvério, que votaram por dar
provimento ao recurso nesta questão. Por unanimidade de votos: a) em dar provimento parcial
ao recurso, a fim de que fique claro que a Relação de Co-Responsáveis CORESP", o "Relatório
de Representantes Legais RepLeg e a Relação de Vínculos VÍNCULOS, anexos a auto de
infração previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não atribuem
responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam discussão no âmbito do
contencioso administrativo fiscal federal, tendo finalidade meramente informativa, nos termos
do voto do Relator; b) em negar provimento ao Recurso nas demais alegações da Recorrente,
nos termos do voto do Relator.” – Acórdão 2301-006.530 – fls. 489/493.
Cientificado do acórdão, a União, desta feita, interpôs Recurso Especial às fls.
495/502, propugnando, ao final, pela reforma do acórdão recorrido, no ponto impugnado,
mantendo-se a multa na forma em que lançada, por ausência de retroatividade benigna.
Em 25/6/20 - às fls. 518/527 - foi dado seguimento ao recurso da União, para que
fosse rediscutida a matéria “Multa de Mora - Retroatividade Benigna”
O sujeito passivo apresentou novos aclaratórios às fls. 539/546, suscitando, desta
feita, obscuridade no acórdão de no 2301-006.530, os quais tiveram seguimento negado pela
Presidente da Turma ás fls. 603/613.
Cientificado do REsp da União, bem como do despacho que lhe dera seguimento
em 7/8/20 (fl.536), o sujeito passivo apresentou contrarrazões tempestivas em 21/8/20 (fl.556),
sustentando (i) a inadmissibilidade do Recurso Especial em razão da falta de interesse recursal
da Recorrente; (ii) a inadmissibilidade do Recurso Especial em razão da inexistência de
divergência jurisprudencial, e (iii) caso superadas as preliminares, seja negado provimento ao
Recurso Especial, uma vez que o Acórdão Recorrido determinou corretamente a aplicação da
retroatividade benigna da multa do artigo 35 da Lei no 8.212/1991 considerando a redação dada
pela Lei no 11.941/2009 – fls. 557/568.
Fl. 796
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.621 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.001390/2009-39

Cientificado do despacho que inadmitiu seus embargos em 16/10/20 (fl. 618), o
sujeito passivo aditou seu Recurso Especial em 30/10/20, requerendo preliminarmente: (i) a
aplicação imediata do decidido no Acórdão n° 9202-007.145 quanto à possibilidade de assinatura
dos acordos de PLR ao final do exercício ao presente processo, resolvendo-se, entretanto,
favoravelmente ao contribuinte, em virtude da necessária aplicação da Lei n° 13.988/2020; e (ii)
ad argumentandum, o reconhecimento da suspensão da exigibilidade do crédito tributário ora
discutido, também pela decisão prolatada nos autos da Tutela Cautelar Antecedente no 1028204-
90.2019.4.01.3400.
No mérito, pugnou pelo conhecimento e provimento do Recurso Especial, para
que seja parcialmente reformado o Acórdão n° 2301-003.958, proferido pela Ia Turma Ordinária
da 3a Câmara da 2a Seção de Julgamento do E. CARF, nos termos dos acórdãos paradigmas
citados e, consequentemente, seja cancelado integralmente o auto de infração originário do
presente processo administrativo – fls. 621/639.
Em 5/2/21 - às fls. 763/770 - foi dado seguimento ao recurso do sujeito passivo
para que fosse rediscutida a matéria “PLR – possibilidade de assinatura do acordo ao final do
período aquisitivo”. Registre-se que o seguimento foi admitido apenas em relação ao paradigma
9202-003-370.
Cientificada do REsp do sujeito passivo e do despacho que lhe dera seguimento
em 7/7/21 (processo movimentado em 7/6/21 – fls. 783), a União apresentou contrarrazões
tempestivas em 10/6/21 (fl. 792), propugnando pela manutenção do acórdão recorrido, no ponto
objeto do recurso - 784/791.
É, enfim, o relatório.
Voto
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti - Relator
A Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial tempestivamente em 9/1/20.
Passo, com isso, à análise dos demais pressupostos para o seu conhecimento.
De sua vez, o sujeito passivo tomou ciência do despacho que rejeitara seus
embargos tempestivos em 31/10/17 (fl. 361) e apresentou seu Recurso Especial tempestivamente
em 14/11/17, consoante se extrai de fl. 363. Preenchido os demais pressupostos para a sua
admissibilidade, dele conheço.
Como já relatado, os recursos tiveram seu seguimento admitido para que fossem
rediscutidas as matérias “Multa de Mora - Retroatividade Benigna”, da parte da Fazenda
Nacional; e “PLR – possibilidade de assinatura do acordo ao final do período aquisitivo”,
da parte do sujeito passivo.
O acórdão recorrido foi assim ementado, naquilo que foi devolvido ao exame
desta turma:
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. REQUISITOS DA LEI
10.101/00. DATA DE ASSINATURA DOS ACORDOS E DIVERGÊNCIA NOS
VALORES PAGOS AOS EMPREGADOS
A Lei 10.101/2000 regula a participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da
empresa como instrumento de integração entre o capital e o trabalho e como incentivo à
produtividade, nos termos do art. 7o, inciso XI, da Constituição. A participação nos
lucros ou resultados será objeto de negociação entre a empresa e seus empregados,
Fl. 797
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.621 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.001390/2009-39

mediante: a) comissão escolhida pelas partes, integrada, também, por um representante
indicado pelo sindicato da respectiva categoria; e b)- convenção ou acordo coletivo.
Dos instrumentos decorrentes da negociação entre empresa e empregados/sindicato
deverão constar regras claras e objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos da
participação e das regras adjetivas, inclusive mecanismos de aferição das informações
pertinentes ao cumprimento do acordado, periodicidade da distribuição, período de
vigência e prazos para revisão do acordo. Como está claro na Lei, a isenção tributária
concedida busca integrar capital e trabalho e incentivar a produtividade. Por lógica, não
há como incentivar a produtividade se o período a que se referem os resultados já
estiverem no passado. Como no presente caso a assinatura dos acordos foi após o
período para aferição das metas o incentivo à produtividade não será alcançado, pois
não há incentivo para se alcançar algo que já ocorreu, proibindo, conforme a Lei, a
concessão de isenção desses valores, por ausência de requisito determinado, motivo da
negativa de provimento ao recurso do sujeito passivo, neste ponto.
A legislação privilegia a livre negociação entre as partes, ressaltando apenas pontos que
devem reger todos os acordos. É muito comum e normal que no curso das negociações
para entabular o acordo final sejam definidas as metas primordiais que se buscam
alcançar, não se podendo afirmar que os empregados, quando da assinatura do acordo
desconheciam os objetivos a serem perseguidos.
Não descumpre a legislação o fato de os empregados receberem valores diversos, na
medida em que a Lei 10.101/00 não exige que todos sejam agraciados igualmente,
situação essa que conspiraria com a própria norma que pretende o comprometimento e o
cumprimento das metas pelas partes, sendo que cada qual estará sujeito à álea de atingir
os objetivos programados, podendo receber mais ou menos.
Emenda do acórdão de embargos – fl. 490.
MULTA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
Incide na espécie a retroatividade benigna prevista na alínea “c”, do inciso II, do artigo
106, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, Código Tributário Nacional, devendo
ser a multa lançada na presente autuação calculada nos termos do artigo 35 da Lei no
8.212, de 24 de julho de 1991, se mais benéfico.
Por sua vez, a decisão ajustada, no acórdão de embargos de fl.490, se deu no
seguinte sentido:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos: a) em dar provimento parcial
ao Recurso, no mérito, para calcular a multa com base no art. 61 da Lei 9.430/96 ou 35
da Lei 8.212/91, o que for mais benéfico à recorrente, nos termos do voto do(a)
Relator(a), vencidos os conselheiros Bernadete de Oliveira Barros e Marcelo Oliveira,
que votaram por manter a multa aplicada; b) em negar provimento ao recurso, na
questão da data de assinatura do acordo para pagamento de PLR, por ser posterior ao
período de aferição, nos termos do voto do Redator, vencidos os conselheiros Wilson
Antônio de Souza Correa e Adriano Gonzáles Silvério, que votaram por dar provimento
ao recurso nesta questão. Por unanimidade de votos: a) em dar provimento parcial ao
recurso, a fim de que fique claro que a Relação de Co-Responsáveis CORESP", o
"Relatório de Representantes Legais RepLeg e a Relação de Vínculos VÍNCULOS,
anexos a auto de infração previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não
atribuem responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam discussão
no âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo finalidade meramente
informativa, nos termos do voto do Relator; b) em negar provimento ao Recurso nas
demais alegações da Recorrente, nos termos do voto do Relator.
Por tratar-se de questão de fundo, passemos à análise do recurso interposto pelo
sujeito passivo. Antes, porém, impõe-se tecer algumas considerações.
Em seu pedido, o autuado traz questões que não se adequam a presente fase
processual, quais sejam: pleito de i) suspensão da exigibilidade do crédito tributário e a ii)
Fl. 798
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-010.621 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.001390/2009-39

aplicação do artigo 19-E da Lei 10522/02, após reconhecer, nestes autos, o mesmo resultado que
se deu naquele, proveniente da mesma ação fiscal, que tratou da contribuição previdenciária a
cargo da empresa (paf 16327.001389/2009-12). Tais pleitos já foram acertadamente tratados pelo
despacho de prévia admissibilidade nos seguintes termos:
Quanto ao cancelamento do crédito, argumentou-se que no processo principal o
resultado do julgamento da matéria sob discussão teria sido proclamado por voto de
qualidade e, diante do que dispõe o art. 19-E da Lei 10.522/2002, acrescentado pela Lei
13.988/2020, a questão da possibilidade de assinatura dos acordos de PLR ao final de
exercício resolver-se-ia a favor do contribuinte. Nesse sentido, tal resultado teria que ser
aplicado no presente PAF.
No que diz respeito à suspensão da exigibilidade do crédito tributário, aduziu-se que
haveria decisão judicial válida de eficaz determinando a suspensão do crédito discutido
no processo principal, merecendo o mesmo tratamento o processo sob cuidado.
Quanto a esses dois requerimentos, é de se ressaltar que na fase em que se encontra o
processo, o único recurso cabível é o Especial de Divergência, de cognição restrita ao
atendimento de pressupostos, dentre os quais o prequestionamento da matéria suscitada,
bem como a indicação de acórdão paradigma, à guisa de divergência jurisprudencial. É
o que determina o art. 67, do Anexo II, do Ricarf, em seus §§ 5o, 6o e 8o:
[...]
Com efeito, no momento processual em que se encontra o presente PAF não é cabível a
apresentação de simples requerimento, sem atendimento aos citados pressupostos
recursais, como ocorre no presente caso, em que a pretensão do Recorrente é a
aplicação, ao acórdão recorrido e aos que o integram, de Lei que sequer existia à época
de sua prolação, bem como decisão judicial relativa a ação ajuizada contra outro
processo administrativo. Destarte, o Recurso Especial não pode ter seguimento, nesta
parte.
Ainda naquela oportunidade – à fl. 639 - o recorrente fez menção à decisão
proferida nos autos da Tutela Cautelar Antecedente no 1028204-90.2019.4.01.3400.
A julgar do breve relatório que constou da decisão de fls. 755/756, infere-se que lá
se tratou do DEBCAD 37.133.417-2, controlado naquele processo administrativo de no
16327.001389/2009-12, o que não impede, a meu ver, o prosseguimento da análise do recurso
destes autos.
Feitos esses registros, passo à análise de mérito do recurso do sujeito passivo.
Recurso do sujeito passivo. Mérito: PLR – possibilidade de assinatura do acordo ao final
do período aquisitivo.
Quanto a esta matéria, a acusação fiscal resumiu-se a tempestividade do acordo
próprio firmado.
Em síntese, o acordo, que se referia ao 1o semestre de 2007, teria sido firmado em
2/07/07, com pagamentos já no mês seguinte, o que demonstraria, quando de sua pactuação, o
total desconhecimento dos critérios e condições para o recebimento da PLR, já que seus efeitos
estariam se operando retroativamente. Confira-se:
5.10 Da análise do acordo próprio mencionado no item anterior, datado de 02 de julho
de 2007, verificou-se que o mesmo somente foi firmado após o encerramento do
semestre a que se referia, com a fixação de vigência retroativa.
Vejamos o que dispõe a cláusula primeira do acordo em tela, referente ao primeiro
semestre de 2007:
Fl. 799
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-010.621 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.001390/2009-39

CLÁUSULA 1“ - O presente Acordo terá validade para primeiro semestre de 2.007,
com início em 1° de janeiro e término em 30 de junho. Após este prazo, deverão as
partes convencionar regras para 0 período subseqüente, as quais poderão ser. no todo ou
em parte, diferentes das condições ora pactuadas.(grif0s nossos)
5.11 Dessa forma, vê-se claramente que os empregados, durante todo o primeiro
semestre de 2007, desconheciam completamente os requisitos a que deveriam atender
para fazer jus ao recebimento da verba referente à PLR, uma vez que os critérios e
condições para o recebimento da PLR só foram estabelecidos no segundo semestre,
demonstrando a ausência de prévia negociação, o que fere diretamente os ditames
legais. Como se pode negociar algo já consumado? Além disso, em razão de ser
retroativo, o plano próprio cria um paradoxo, ao estabelecer critérios referentes a
período cujos resultados já aconteceram e não podem ser modificados, por mais que se
esforcem os empregados.
O colegiado recorrido entendeu que a assinatura do acordo, após o período de
aferição das metas, não teria o condão de incentivar a produtividade, impondo-se, assim, a
tributação da verba. Veja-se:
Cabe destacar que há acusação fiscal e o próprio relator informa em seu voto que o
acordo foi assinado após o período a que se referia e, portanto, não há que se falar em
metas pré-estabelecidas.
Ora, como está claro na Lei, a isenção tributária concedida busca:
Integrar capital e trabalho; e
2. Incentivar a produtividade.
Por lógica, não há como incentivar a produtividade se o período a que se referem os
resultados já estiverem no passado.
Não há como alcançar algo que já foi alcançado.
Como no presente caso a assinatura dos acordos foi após o período para aferição das
metas o incentivo à produtividade não será alcançado, proibindo, conforme a Lei, a
concessão de isenção desses valore, por ausência de requisito determinado.
Já a recorrente sustenta i) que a lei não dispõe que o instrumento deva ser
assinado previamente ao período em que será aferida a participação nos lucros; ii) que o que se
exige é que as condições e os critérios sejam negociados previamente; iii) que a assinatura no
acordo apenas formaliza, perante terceiros, aquilo que vem sendo negociado no transcorrer dos
dias, semanas e dos meses.
Como já dito acima, essas mesmas circunstância já foram apreciadas por este
colegiado no julgamento do acórdão 9202-007.145, prolatado na sessão plenária de 29/8/18,
relativamente ao mesmo contribuinte, mesma ação fiscal, mas em relação ao DEBCAD
37.133.417-2, por meio do qual se cobrou a contribuição previdenciária a cargo da empresa.
Nesse sentido, colho e adoto as razões de decidir daquele julgado, da lavra do
Conselheiro Pedro Paulo Pereira Barbosa, por bem retratar o entendimento deste Relator no que
toca ao caso em exame. Confira-se:
Quanto ao mérito, a matéria em discussão diz respeito à possibilidade de classificação
dos valores pagos a título de Participação nos Lucros e Resultados PLR como salário de
contribuição, considerada a circunstância de que o acordo entre a empresa e os
trabalhadores somente foi firmado ao final do exercício a que referem os pagamentos,
após o período de aferição das metas.
Decidiu-se no acórdão recorrido que essa circunstância inviabilizaria a não incidência
da contribuição sobre os pagamentos feitos a título de PLR, por violação aos requisitos
Fl. 800
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-010.621 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.001390/2009-39

previstos em lei, conforme voto vencedor do julgado, posição contra a qual se insurge a
ora recorrente.
Entendo, em sintonia com a posição que tem prevalecido neste colegiado, que a
exclusão dos valores pagos a título de PLR do conceito de salário de contribuição está
condicionado, de forma inarredável, ao cumprimento dos requisitos legais para a
concessão dessa forma de benefício, sendo a formalização do acordo entre empresa e
trabalhadores previamente ao período de aferição das metas uma dessas condições.
Como é cediço, a Constituição ao proclamar no seu artigo 7o, XI o direito dos
trabalhadores à participação nos lucros e resultados remeteu à lei a definição dos
parâmetros e condições dessa participação. E a norma infraconstitucional que disciplina
essa matéria é a Lei no 10.101, de 2001 que dispõe o seguinte:
Art. 2o A participação nos lucros ou resultados será objeto de negociação entre a
empresa e seus empregados, mediante um dos procedimentos a seguir descritos,
escolhidos pelas partes de comum acordo:
I – comissão escolhida pelas partes, integrada, também, por um representante indicado
pelo sindicato da respectiva categoria;
II – convenção ou acordo coletivo.
§ 1o Dos instrumentos decorrentes da negociação deverão constar regras claras e
objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos da participação e das regras
adjetivas, inclusive mecanismos de aferição das informações pertinentes ao
cumprimento do acordado, periodicidade da distribuição, período de vigência e prazos
para revisão do acordo, podendo ser considerados, entre outros, os seguintes critérios
e condições:
I –índices de produtividade, qualidade ou lucratividade da empresa;
II – programas de metas, resultados e prazos, pactuados previamente.
§ 2o O instrumento de acordo celebrado será arquivado na entidade sindical dos
trabalhadores." (grifei)
Como se vê, a lei prevê a necessidade de que seja firmado instrumento de decorrente de
negociação com regras claras e precisas e que estabeleçam, entre outras condições,
programa de metas, resultados e prazos pactuados previamente.
Ora, a escolha pelo legislador do termo previamente não foi por acaso e não pode
simplesmente ser ignorado na interpretação da norma. O termo "previamente" significa
anterior a algum outro acontecimento de referência. Não pode ser confundido com
"durante" e muito menos com "posterior". Fixar previamente metas, resultados e prazos
como condição para o pagamento de PLR significa definir (previamente) a contrapartida
a ser oferecida pelos trabalhadores em termos de esforço para fazer jus ao benefício. A
fixação de tais parâmetros posteriormente ao período a que se refere os pagamento
desnatura completamente o instituto, transforma-o em mera formalidade.
Não acolho, por outro lado, a alegação de que, embora a assinatura do acordo seja
posterior, as negociações são anteriores e, portanto, de conhecimento dos trabalhadores.
Admitir essa interpretação, a meu juízo, também significa um distanciamento
inaceitável do que prescreve a lei, que ao referir-se a pacto prévio remete a instrumento
formal. É ato jurídico e como tal, para ter efeito perante terceiros, requer formalização
por meio de ato escrito e firmado. Acordos verbais, explícitos ou implícitos, são
realidades comuns ao mundo fora do Direito. E, ainda que se admitisse acordos verbais
tácitos ou implícitos entre as partes, estes jamais teriam eficácia perante terceiros.
No presente caso é incontroverso que o acordo foi assinado após o período a que se
referem os pagamentos e, portanto, não se pactuou previamente as metas, resultados e
prazos.
O art. 28, da Lei no 8.212. de 1991, por sua vez, define salário de contribuição que, no
caso, de empregados compreende as parcelas referidas no inciso I. Mas o mesmo art. 28,
Fl. 801
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-010.621 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.001390/2009-39

no seu § 9o relaciona as hipóteses de exclusão de verbas do conceito de salário de
contribuição.
Confira-se:
Art. 28. Entende-se por salário de contribuição:
I – para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou mais
empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a
qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a
sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os
adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente
prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços nos
termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou
sentença normativa;
[...]
§ 9o Não integram o salário de contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
[...]
j) a participação nos lucros ou resultados da empresa, quando paga ou creditada de
acordo com lei específica;
Como se vê, embora o § 9o relacione entre as hipóteses de exclusão do conceito de
salário de contribuição a participação nos lucros e resultados (alínea "j"), é categórico
ao condicionar essa exclusão ao pagamento ou creditamento dessa verba "de acordo
com lei específica".
A lei não poderia ser mais clara: se paga a PLR de acordo com a lei específica, não
integra o salário de contribuição; se paga em desacordo, integra. No presente caso,
como vimos, a ausência de fixação prévia de metas, resultados e prazos descumpre
frontalmente o que estabelecido em lei. Nessas condições, afastada a exceção do art. 28,
§ 9o, "j", a verba paga a título de PLR integra o salário de contribuição neste caso.
Nesse sentido, oriento o voto no sentido de negar provimento ao recurso do
sujeito passivo.
Multa - Retroatividade Benigna
Neste tema, é de se destacar que o autuante, já na vigência da MP 449/08, aplicou
a multa de 24%, com espeque no artigo 35, I, II, III da lei 8.212/91 em sua redação anterior à MP
449/08, uma vez que se trata de contribuição social devida a terceiros.
Já o colegiado recorrido decidiu por determinar a comparação da multa
anteriormente prevista com a nova redação conferida ao artigo 35, limitando-a em 20%.
A recorrente sustenta que a comparação deve ser efetuada com o artigo 35-A, eis
que se trata de lançamento de ofício e não de recolhimento espontâneo em atraso.
A recorrida, a seu turno, defende a falta de interesse recursal por parte da União,
vez que a matéria já teria sido incluída em lista de dispensa de recorrer, bem como porque
existiria restrição à inscrição em DAU, de débito constituído fundado em matéria sobre a qual
exista jurisprudência consolidada do STF em favor do contribuinte, consoante art. 5o da Portaria
PGFN 33/2018.
Pois bem. A princípio, não vejo dessa forma.
O normativo apresentado e transcrito pelo recorrido (inciso XI do § 1o daquele
artigo 5o) reporta-se a jurisprudência do STF e não a do STJ.
Fl. 802
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-010.621 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.001390/2009-39

Ademais, a circunstância de eventualmente haver dispensa de recorrer ou
contestar na esfera judicial não é impeditivo, por si só, a que se conheça do recurso, cujos
contornos a esse respeito encontram-se previstos no artigo 67 do RICARF. Nesse sentido, penso
que o interesse recursal deva ser aferido no bojo do próprio contencioso administrativo ou, no
máximo, no âmbito da própria instância administrativa, tal como recurso englobando um único
fundamento, quando outros não abordados, autônomos em relação àquele, se mostrarem
suficientes a manutenção de decisão contrária a pretensão do recorrente ou, em regra, quando se
tem recurso em relação a matéria que sequer teria sido objeto do lançamento.
De outro lado, a decisão paradigmática indicada pela recorrente – acórdão
2401.00.453 – é clara em trazer entendimento em sentido contrário, quando assentou que a multa
do artigo 61 da Lei 9.430/96 seria aplicada nos casos de recolhimento espontâneo, de sorte que
nos lançamentos de ofício, a multa prevista seria a de 75%, concluindo pelo acerto do Fisco ao
comparar a multa prevista no antigo artigo 35, com aquela prevista no novel artigo 35-a da Lei
8.212/91.
Nesse sentido, encaminho por conhecer do recurso e já passo-lhe ao mérito.
Nesse ponto, este colegiado, em recente decisões, vem admitindo a conclusão
tomada pelo colegiado recorrido.
Há de se registrar, de início, que em Sessão do PLENO, no último dia 6 de agosto,
este Colegiado, por unanimidade de votos, houve por bem revogar o enunciado de Súmula
CARF no 119, que continha a seguinte redação:
Súmula CARF no 119
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por descumprimento de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, associadas e exigidas em
lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida
Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a retroatividade
benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo
descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos
geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996
O fundamento central que deu azo à sumula hoje revogada repousa na tese de que
o artigo 35-A, incluído pela MP 449/2008, que estabeleceu a multa de ofício forte no artigo 44
da Lei 9.430/96, procurou apenar – em um só instante - duas condutas, que, antes de sua edição,
seriam sancionadas por dois artigos distintos, quais sejam: art. 35 (descumprimento de obrigação
principal) e §§ 4o e 5o do artigo 32 (descumprimento de obrigação acessória). Nesse sentido a
determinação de que ambas as multas anteriormente vigentes fossem, quando conexas/
associadas, somadas e comparadas com aquela decorrente do então novo dispositivo, no patamar
ordinário de 75%. Foi o que se usou chamar de “cesta de multas”.
Naquela Sessão, levou-se em conta as reiteradas manifestações da Fazenda
Nacional, a exemplo da Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME e do Parecer SEI no
11315/2020/ME, que justificaram a inclusão e manutenção desse tema da lista nacional de
dispensa de contestar e de recorrer da PGFN. Confira-se o que diz o subitem “c” do item “1.26-
multas” constante da citada lista:
c) Retroatividade benéfica da multa moratória prevista no art. 35 da Lei no
8.212/1991, com a redação dada pela Lei no 11.941/2009, no tocante aos
lançamentos de ofício relativos a fatos geradores anteriores ao advento
do art. 35-A, da Lei no 8.212/1991.
Fl. 803
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9202-010.621 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.001390/2009-39

Resumo: A jurisprudência do STJ acolhe, de forma pacífica, a retroatividade benigna
da regra do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de
2009, que fixa o percentual máximo de multa moratória em 20%, em relação aos
lançamentos de ofício. Nessas hipóteses, a Corte afasta a aplicação do art. 35-A da Lei
no 8.212, de 1991, que prevê a multa de 75% para os casos de lançamento de ofício das
contribuições previdenciárias, por considerá-la mais gravosa ao contribuinte. O art. 35-
A da Lei 8.212, de 1991, incide apenas em relação aos lançamentos de ofício (rectius:
fatos geradores) realizados após a vigência da referida Lei no 11.941, de 2009, sob pena
de
afronta
ao
disposto
no
art.
144
do
CTN.
Precedentes: AgInt no REsp 1341738/SC; REsp 1585929/SP, AgInt no AREsp
941.577/SP, AgInt no REsp 1234071/PR, AgRg no REsp 1319947/SC, EDcl no AgRg
no REsp 1275297/SC, REsp 1696975/SP, REsp 1648280/SP, AgRg no REsp
576.696/PR,
AgRg
no
REsp
1216186/RS.
Referência: Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME , Parecer SEI No
11315/2020/ME
*Data da inclusão: 12/06/2018
Do cenário noticiado pela Fazenda Nacional, notadamente em relação ao
posicionamento já pacificado no âmbito do STJ, extrai-se que no lançamento de ofício das
contribuições previdenciárias, a multa lavrada com espeque no hoje revogado artigo 35 deveria
ser comparada com aquela resultante de sua nova redação, é dizer, limitada a 20%, já que,
segundo entende aquela corte, a multa de ofício no lançamento de tais contribuições só passou a
existir com o advento daquela MP 449/08. Em outras palavras: a multa de 75% incidiria apenas
em relação aos lançamentos efetuados após a sua vigência.
Nesse contexto, ressalvado o entendimento pessoal deste Conselheiro, mas
curvando-me à jurisprudência pacífica do STJ1, que justificou, ante a inviabilidade de reversão
do entendimento acima e da submissão do tema ao STF, a sua inclusão na lista nacional de
dispensa de contestar e recorrer da PGFN, ora recorrente, aliado, ainda, ao princípio da eficiência
administrativa, encaminho por negar provimento ao recurso quanto a esta matéria.
Pelo exposto, VOTO por CONHECER do recurso do sujeito passivo para
NEGAR-LHE provimento e CONHECER do recurso da União para, igualmente, NEGAR-LHE
provimento.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

1 Excertos da Nota SEI 27/2019
[...]
Tendo em vista a pacificação da jurisprudência no âmbito do STJ e a consequente inviabilidade de reversão do
entendimento desfavorável à União, o tema ora apreciado enquadra-se na previsão do art. 2o, inciso VII, da Portaria
PGFN no 502, de 2016, que dispensa a apresentação de contestação, o oferecimento de contrarrazões, a interposição
de recursos, bem como a desistência dos já interpostos, em temas sobre os
quais exista jurisprudência consolidada do STF em matéria constitucional ou de Tribunais Superiores em matéria
infraconstitucional, em sentido desfavorável à Fazenda Nacional.

Por fim, ressalte-se que o tema objeto da presente Nota não ostenta
contornos constitucionais, versando eminentemente sobre a interpretação e aplicação de normas infraconstitucionais,
o que inviabiliza a sua submissão, via recurso extraordinário, ao Supremo Tribunal Federal.
Fl. 804
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9202-010.621 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.001390/2009-39

Fl. 805
DF CARF MF
Original